Tribunal: TJPA
Processo: 0839200-86.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0839200-86.2020.8.14.0301

APELANTE: NILO SERGIO BRILHANTE

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0839200-86.2020.8.14.0301

APELANTE:
NILO SERGIO BRILHANTE

ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO:
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

ADVOGADO:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - OAB/PA 16837-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. NULIDADE DA COBRANÇA DE PARCELA INDEVIDA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2024.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0839200-86.2020.8.14.0301

APELANTE:
NILO SERGIO BRILHANTE

ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO:
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

ADVOGADO:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - OAB/PA 16837-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
NILO SERGIO BRILHANTE
,
inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de BELÉM/PA que, nos autos da
AÇÃO DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS

em face de
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
, julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

Aduziu a autora, ora apelante, na peça inicial (ID n° 17485408), que no
dia 12 de setembro de 2012 firmou com EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA contrato de consórcio no valor de R$ 22.500, 00 (vinte e dois mil e quinhentos reais), com parcelas mensais de 390,23 (trezentos e noventa e três reais e vinte e três centavos), a ser pago em 80 (oitenta) parcelas.

Afirma que arcou com o seu compromisso e realizou o pagamento de todo o valor acordado. Relata que está sendo cobrado, pelo Réu, a parcela de número 81 (oitenta e um).

O réu, ora apelado, apresentou contestação (ID n° 17485440), alegando, em síntese, que
diferente do que afirma o Autor, a Administradora Ré não está lhe cobrando a suposta parcela de número 81, mas sim a de número 80, como se verifica pelo extrato da conta (ID Nº 17485447), acrescido dos encargos moratórios incidente desde a data da inadimplência (maio/2019).

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal dispensado em razão da assistência gratuita.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora,
consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar improcedente os pedidos autorais, sob a justificativa de que o apelante não comprovou que está sendo cobrado de forma indevida pela ré e que o apelado, por sua vez, comprovou a inadimplência da parte autora.

Na exordial, a autora, ora recorrente, alegou que
está sendo cobrada pelo Réu da parcela de número 81 (oitenta e um), contrariando o que está no contrato.

Por outro lado, a Instituição Financeira, em sua defesa, apresentou o contrato firmado entre as partes assinado e acompanhado por extrato atualizado do consorciado (ID n°17485447), no qual demonstra que a parcela de nº 80 ainda está pendente, e não a inexistente parcela de número 81.

Com base nos documentos acostados aos autos, pode-se chegar à conclusão de que efetivamente não houve cobrança indevida, estando, em verdade, inadimplente a apelante no que se refere a parcela de número 80. Ora, quanto a esse fato a apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório.

Em casos semelhantes o STJ já se pronunciou:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS
. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É assente nesta Corte Superior o entendimento de que a inversão do ônus da prova é regra de instrução e não de julgamento. 2. "A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a
inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima
, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito" (AgInt no Resp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018). 3. Rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1951076 - ES (2021/0242034-2) RELATOR: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, 21 de fevereiro de 2022, Brasília).

Lembro que a recorrente poderia, a fim de provar o alegado na exordial, ter juntado comprovante da cobrança da parcela nº 81 que alega ser indevida, além de comprovar que quitou a parcela de nº 80, porém
informou no ID Nº 17485453 que não pretende produzir novas provas por considerar suficientes as já colacionadas aos autos.

A sentença vergastada é fundamentada na ausência de comprovação da alegada parcela excedente, bem como se baseia, principalmente, na demonstração da inadimplência da última parcela pela parte apelante.

Por seu turno, o réu, ora apelado, conseguiu demonstrar, através dos documentos acostados à contestação, que a última parcela do contrato, de fato, está pendente, ou seja, a parcelas de nº 80, não merecendo prosperar a pretensão da recorrente.

Como já dito, a parte autora deve comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito e o réu a existência de um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado na exordial.

A autora, ora apelante, não se desincumbiu de seu ônus, bem como não impugnou especificamente o fato alegado pelo réu, de maneira que o fato de que está inadimplente quanto a parcela 80 se tornou incontroverso.

Neste sentido, junto os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. ÔNUS DA PROVA
. 1. Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, incumbe ao réu a prova da existência da relação jurídica (dívida), conforme preconiza o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, pois não se pode exigir do autor a prova de fato negativo, por absoluta impossibilidade.
CONTRATO ACOSTADO PELA PARTE REQUERIDA.
2. In casu, o apelado acostou o respectivo contrato, relativo ao financiamento que gerou a dívida inscrita nos órgãos de proteção ao crédito, desincumbindo-se, portanto, do ônus de comprovar fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor (art. 373, II, CPC), o que leva à improcedência do pedido relativo à declaração de inexistência de débito e, por consequência, do pleito indenizatório. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. 3. Demonstrado, à evidência, que o apelante agiu com deslealdade processual, visando induzir o órgão jurisdicional em erro ao tentar alterar a verdade dos fatos, aplica-se a pena por litigância de má-fé, a teor do art. 80, II, CPC. HONORÁRIOS RECURSAIS. 4. Devidos os honorários advocatícios, na hipótese de triunfo ou sucumbência em grau recursal.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 00868011220158090051, Relator: KISLEU DIAS MACIEL FILHO, Data de Julgamento: 27/11/2018, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 27/11/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS
DO ALEGADO DIREITO. ERROR IN PROCEDENDO AFASTADO. I - Nos termos do art. 373, I, CPC/15, o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito pleiteado compete ao autor da demanda,
exigindo-se que demonstre, de modo inequívoco, fatos constitutivos do direito perseguido na inicial, sob pena de improcedência de sua pretensão.

No caso dos autos, extrai-se que o autor/apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos do pretenso direito
, restando evidenciado, que houve a regular contratação e existência do débito inadimplido pelo autor, razão pela qual a improcedência do pleito mostrou-se solução inarredável ao feito. II - O simples julgamento contrário aos interesses das partes não configura nulidade processual ou mesmo error in procedendo, não se podendo falar em vício do ato sentencial, porquanto devidamente fundamentado e de acordo com as provas constantes no feito. III - Evidenciada a sucumbência recursal, impende majorar a verba honorária anteriormente fixada, conforme previsão do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, ressalvando, porém, a suspensão de sua exigibilidade, por ser a parte beneficiária da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC/2015). APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

(TJ-GO 53780441620208090140, Relator: ADEGMAR JOSÉ FERREIRA - (DESEMBARGADOR), 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/12/2021)

Diante do exposto, entendo que as razões e fundamentações do juízo de piso se mostram ponderadas e escorreitas, não merecendo reforma ou correção a sentença de mérito objurgada.

ISTO POSTO, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA GUERREADA.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/02/2024